Tribunal: TJSP
Processo: 2207253-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50, do Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50, do Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial – A não localização de bens passíveis de penhora e a falta de pagamento da dívida exigida, isoladamente, não justificam tal medida excepcional – Precedentes do STJ e do TJ-SP – As alterações de titularidade da empresa individual, bem como a alienação de bens da pessoa jurídica não constituem, isoladamente, abuso da personalidade jurídica, ressalvada a possibilidade de discussão de eventual fraude contra credores, mediante ação própria – Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Custas, despesas e honorários advocatícios – Descabimento – Não há previsão legal relativamente à condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo – Aplicação do art. 85, § 1°, do novo CPC – Precedentes do TJ-SP – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207253-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante A AUGUSTO BATISTA – ME, são agravados MARIA APARECIDA
BATTAGELLO PINTÃO, NELSON PINTÃO JUNIOR, ANA MARIA ELIAS DE
OLIVEIRA e CONSTRUTORA CONSPAV SÃO PAULO EIRELI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso, vencida a 3a desembargadora que declara
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16097
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2207253-60.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: A AUGUSTO BATISTA - ME
AGRAVADOS: MARIA APARECIDA BATTAGELLO PINTÃO, NELSON
PINTÃO JUNIOR, ANA MARIA ELIAS DE OLIVEIRA E CONSTRUTORA
CONSPAV SÃO PAULO EIRELI
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. SILAS SILVA SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
Decisão de indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50,
do Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial
Inexistência de evidências de desvio de
finalidade, tampouco de confusão patrimonial
A não
localização de bens passíveis de penhora e a falta de
pagamento da dívida exigida, isoladamente, não justificam tal
medida excepcional Precedentes do STJ e do TJ-SP As
alterações de titularidade da empresa individual, bem como a
alienação de bens da pessoa jurídica não constituem,
isoladamente, abuso da personalidade jurídica, ressalvada a
possibilidade de discussão de eventual fraude contra credores,
mediante ação própria
Decisão mantida - Recurso
improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA

Custas,
despesas
e
honorários
advocatícios
Descabimento
Não há previsão legal
relativamente à condenação da parte vencida em verba
honorária advocatícia, em incidentes suscitados no processo
Aplicação do art. 85, § 1°, do novo CPC Precedentes do TJ-
SP Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
POR
MAIORIA DE VOTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 437/445 que, em incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, rejeitou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica deduzido por A. AUGUSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BATISTA-ME, ora agravante, em face de CONSTRUTORA CONSPAV SÃO
PAULO EIRELI, com o objetivo de incluir, no polo passivo da demanda, Maria
Aparecida Batagello Pintão, Nelson Pintão Junior e Ana Maria de Oliveira, ora
agravados.
A recorrente sustentou, em síntese, que o capital
social da empresa não foi integralizado e houve “constante troca de
titularidade entre parentes consanguíneos”, ocorridas após o ajuizamento do
processo. Além disto, inexistiam bens passíveis de penhora.
Procurou demonstrar a presença dos requisitos legais
para a desconsideração da personalidade jurídica, salientando que “a
empresa é meramente virtual e com balanços visivelmente manipulados,
inadimplente e, quiçá, totalmente insolvente, uma vez que as pesquisas não
acusaram bens, a mesma não foi localizada em endereços fornecidos à
JUCESP e os sócios declaram que a Administração é de terceiros” (fls. 5).
Impugnou, ainda, a condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, os quais não
seriam aplicáveis aos incidentes processuais.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão hostilizada,
para que fosse julgado procedente o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, bem como excluída a sua
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Inicialmente, o agravo de instrumento foi distribuído
livremente ao ilustre Desembargador Lino Machado (fls. 450), que determinou
a sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito
Privado em razão da matéria (fls. 451/459). Após, o recurso foi distribuído
livremente a este Relator (fls. 460).
Pela decisão de fls. 461/462, foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo, com a condenação da agravante ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal (fls. 466/476).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls.
427/435 dos autos originários):
“VISTOS.
1. Cuida-se de incidente cognitivo instaurado no bojo de execução
de título judicial, com vistas à inclusão de pessoas físicas no polo passivo da execução. Tal
pretensão parte da premissa de que houve desvio de finalidade e confusão patrimonial por
parte dos sócios da executada, impondo-se a inclusão dos sócios Maria Aparecida Battagello
Pintão e Nelson Pintão Junior no polo passivo da execução. Além disso, ocorrera sucessão
empresarial, ainda que informal, entre a executada primitiva e Ana Maria de Oliveira, a qual
igualmente deve ser incluída no polo passivo da demanda. Ao final, requereu arresto liminar
dos bens dos demandados (fls. 01/03)
A petição inicial veio instruída com documentos (fls. 04/159).
2. Depois de citados (fls. 170/171), os sócios Maria Aparecida
Battagello Pintão e Nelson Pintão Junior compareceram aos autos e apresentaram resposta,
por meio da contestação de fls. 172/178, na qual sustentaram as seguintes teses: (a) restrição
do pedido à previsão contida no art. 50, do CC, sendo imprescindível a demonstração do
efetivo desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, não havendo que se falar nas
disposições do art. 28, do CDC, tampouco do art. 135, do CTN; (b) ausência dos requisitos
previstos no art. 50, do CC; (c) inexistência de provas das alegações, em verdade ilações,
lançadas na petição inicial; (d) o fato de a empresa ostentar cunho familiar não caracteriza, por
si só, abuso da personalidade jurídica; (e) inexistiu desvio do tipo societário; (f) não houve
abandono da gestão, uma vez que empresa continua, com dificuldades, a operar; (g) não há
qualquer elemento alusivo a eventual gestão fraudulenta; (h) não houve dissolução da
empresa, que continua desenvolvendo sua atividade empresarial; (i) não houve ocultação dos
sócios; (j) não há elementos concretos sobre a dilapidação do patrimônio da empresa; (k) o
autor já obteve a penhora no rosto dos autos de duas demandas judiciais, além de eventuais
créditos perante a CODASP; (l) a insuficiência de bens, por si só, não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica do devedor Ao final, bateram-se pela
improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Houve réplica (fls. 190/191).
4. Citada (fls. 198), a ré Ana Maria Elias de Oliveira apresentou
resposta, consistente na contestação de fls.199/205, que, em essência, replicou a contestação
oferecida pelos outros dois corréus.
5. Houve réplica (fls. 213/214).
6. Regularizou-se a representação processual da ré Ana Maria
(fls.209/212).
7. Instadas (fls. 215/216), as partes trouxeram documentos aos
autos (fls. 220/301, 304/394, 397/400, 406/407 e 418/422), sobrevindo novas manifestações de
ambas as partes (fls. 219, 302/303, 396, 402, 405, 417 e 426).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
8. A causa de pedir da pretensão de desconsideração da
personalidade jurídica da executada fundou-se nos seguintes aspectos: i. ausência de
integralização do capital social, no montante de R$ 1.200.000,00; ii. constante troca de
titularidade entre parentes consanguíneos, as quais se deram após o ajuizamento de diversos
processos judiciais; iii. os sócios possuem mesmo endereço; iv. alienação de bens durante o
curso dos processos executivos, em flagrante fraude à execução; v. dificuldade de localização
da empresa - inexistência de atualização de dados cadastrais perante a JUCESP; e vi.
ausência de bens penhoráveis e inúmeros processos judiciais em seu desfavor.
Segundo a exequente, essas circunstâncias fáticas preencheriam
os requisitos exigidos pela legislação civil para fins de desconsideração, pelas seguintes
razões: (a) cunho familiar da empresa e existência de sócios ocultos; (b) desvio do tipo
societário EIRELI; (c) abandono da condução empresarial; (d) gestão fraudulenta; (e)
dissolução irregular da empresa; (f) ocultação dos proprietários; (g) dilapidação dolosa do
patrimônio em detrimento de credores; (h) ocultação de patrimônio e confusão com patrimônio
próprio; (i) indisposição dolosa em quitar suas obrigações.
9. A pessoa jurídica (EIRELI) a que se busca a desconsideração
da personalidade social foi constituída em 11.11.2014, transformando-se de sociedade limitada
para EIRELI, época em que a titular da empresa era Maria Aparecida Batagello Pintão, com
endereço no Sitio Agua Virada, sem número, na zona rural do Município de Fernão/SP - CEP:
17455-000 (fls. 309/319) - capital social de R$ 600.000,00.
Em 16.03.2015, a sede da pessoa jurídica foi alterada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidade de José Bonifácio/SP (Rua Antonio parecido Gallo, no 75 - Jardim Patriarca - CEP:
15200-000) - fls. 320/325.
Em seguida, o capital social da empresa foi elevado para
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 29.05.2015, fls. 326/331.
Em setembro/2015, alterou-se o titular da pessoa jurídica, com a
entrada de Nelson Pintão Junior na condição de administrador/titular da atividade empresarial -
fls. 332/340.
Em dezembro/2016, alterou-se novamente o titular da pessoa
jurídica, com o retorno de Maria Aparecida Batagello Pintão à condição de
administradora/titular da EIRELI - fls. 344/352.
Por fim, em outubro/2017, a corré Ana Maria Elias de Oliveira
assumiu a titularidade da empresa, em substituição à Maria Aparecida Batagello Pintão - fls.
353/361.
Houve, ainda, uma alteração de endereço, em 06.06.2018,
mudando a sede da empresa para a cidade de Mendonça/SP (Rua Rui Barbosa, no 711 -
Centro).
10. A situação da pessoa jurídica perante a Receita Federal é
ativa, sendo certo que ela mantém cadastro também ativo perante o CADESP (fls. 223 e 230).
Consta dos autos, ainda, comprovante de serviços de água e
esgoto em nome da executada, no endereço indicado na JUCESP, pela última alteração
contratual da empresa (fls. 406/407).
Nesse ponto, a tese de que houve encerramento irregular da
empresa encontra-se divorciada da prova documental constante dos autos, motivo pelo qual a
rejeito (teses c e e).
Ainda que assim não fosse, o fato é que o simples encerramento
das atividades da pessoa jurídica não configura abuso da personalidade e tampouco confusão
patrimonial. Nesse sentido:
“A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não se pode desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade empresária devedora para
alcançar o patrimônio dos seus sócios com base apenas no seu encerramento irregular e na
ausência de bens penhoráveis” (STJ, AgInt no REsp 1.601.190/SP, 3a T., Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018).
11. Como detalhado no item 9 (acima), todas as mudanças de
endereço promovidas pela pessoa jurídica, diferentemente do que alegado pela exequente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram comunicadas à JUCESP e regularmente executadas mediante alteração contratual.
Daí que a ideia de dificuldade de localização da empresa e a de
ocultação dos proprietários não estão configuradas (teses v e f).
12. Nelson Pintão Junior é filho de Maria Aparecida Batagello
Pintão, e seu comprovante de endereço indica que ele reside nos Estados Unidos da América -
New Windsor/NY (fls. 397/398).
Ana Maria Elias de Oliveira é filha de Maria Aparecida Batagello
Pintão, e seu comprovante de endereço indica que ela reside na cidade de São José do
RioPreto/SP - Rua Miguel Buchidid, no 121 - Residencial CM DAUD (fls. 399/400).
Por muito tempo, o endereço da corré Ana Maria Elias de Oliveira
indicado na Jucesp era o mesmo da corré Maria Aparecida Batagello Pintão (Rua Schilling, no
413, Apto 301, Vila Leopoldina São Paulo/SP - fls. 304/306, 307/308 e 355).
Também é verdade que os corréus Nelson e Ana Maria possuíam
o mesmo endereço (Rua Miguel Buchidid, no 121 - Residencial CM DAUD - São José do Rio
Preto/SP).
Entretanto, o fato de a atividade empresarial ostentar cunho
familiar, por si só, não é capaz de configurar desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
notadamente porque as alterações foram imediatamente comunicadas à JUCESP e não se tem
qualquer notícia acerca de algum direcionamento de bens ou recursos aos titulares da
empresa.
As alterações de titularidade, num total de três, sem qualquer
outro elemento concreto, não configura desvio da finalidade do tipo societário, mormente
porque inexistente qualquer vedação legal a respeito e porquanto devidamente registradas no
órgão competente (JUCESP).
Sendo assim, afasto as teses ii, iii, a e b.
13. De acordo com as alterações contratuais, a integralização do
capital da executada deu-se em moeda corrente nacional, no montante de R$ 1.200.000,00.
Como se sabe, o valor integralizado do capital social não é
estanque, e a pessoa jurídica pode utilizá-lo na condução de sua atividade.
Tomando com base o balanço patrimonial da executada alusivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao ano de 2017, reputo perfeitamente possível e condizente supor o exaurimento do capital
social ao longo dos últimos anos, notadamente pela grave crise econômica que atinge o país.
Somente naquele ano a empresa teve um prejuízo líquido de R$
1.290.892,18 - fls. 224/229.
Daí a insubsistência da tese i.
14. Por outro lado, a simples inexistência de patrimônio suficiente
para responder pela obrigação em aberto não caracteriza abuso da personalidade jurídica. Eis
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se ajusta ao caso presente:
“Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-
empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da
desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a
qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade
jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração
de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de
diversas pessoas jurídicas). 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual
encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade
jurídica” (STJ, AgInt no AREsp120.965/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.05.2017, DJe
01.06.2017).
Afasto, assim, as teses vi e h.
15. No mais, é evidente que a pessoa jurídica não age por si só,
haja vista a ficção criada pelo sistema jurídico para dar margem ao que se denomina pessoa
jurídica. Logo, evidencia-se que sempre haverá uma pessoa física que agirá em nome da
pessoa jurídica. Porém, esses atos da pessoa física são imputáveis à pessoa jurídica, sob
pena de se solapar toda a construção em torno da própria noção de pessoa jurídica.
Daí que a ausência de indicação precisa de um ou mais atos
específicos praticados por seu(s) sócio(s) torna o pedido inepto, por ausência de causa de
pedir.
Nesse cenário, entendo ausente qualquer elemento concreto apto
a indicar a alegada gestão fraudulenta ou ocultação de bens (teses d e i).
16. A alienação de bens, por parte a executada, no curso da
demanda, seria capaz, ao menos em tese, de configurar fraude à execução, nos termos do art.
792, inc. IV, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto,
essa
circunstância
não
seria
suficiente
para
caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial por parte dos sócios, notadamente
porque eles agiram em nome da executada e não se tem notícia no sentido de que o produto
daquelas vendas tenha lhes beneficiado (teses iv e g).
17. Feitas essas considerações, REJEITO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica deduzido por A. AUGUSTO BATISTA-ME em face
de CONSTRUTORA CONSPAV SÃO PAULO EIRELI, com o objetivo de incluir no polo passivo
da demanda Maria Aparecida Batagello Pintão, Nelson Pintão Junior e Ana Maria de Oliveira.
Embora não desconheça posicionamento em senso contrário,
atualmente já há bases doutrinárias sólidas para afirmar que a natureza jurídica de demandas
e configura em relação ao ato processual praticado com a pretensão de ampliar o objeto
litigioso do processo, pela via da desconsideração (VIEIRA, Christian Garcia. Desconsideração
da personalidade jurídica no novo cpc: Natureza, procedimentos e temas polêmicos. Salvador:
Juspodvim, 2016, p. 99).
Nessa perspectiva, importante considerar a preleção de Flávio
Luiz Yarshell: "De forma análoga ao que se passa na denunciação da lide, a pretensão de
desconsideração dirigida ao terceiro envolve exercício do direito de ação. (...) Trata-se,
portanto, de demanda (incidental) resultante do exercício do direito de ação, proposta e
decidida incidentalmente em processo (cujo objeto, como se viu, é outro)" (In: CABRAL,
Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo. Comentários ao novo código de processo civil. Riode
Janeiro: Forense, 2015, p. 231)
Dessa premissa, extrai-se que a decisão proferida no âmbito
deste incidente [que é incidente apenas no nome, mas não na essência] envolve o mérito da
demanda e, desse modo, submete-se ao manto da coisa julga material.
Considerando-se a ampliação do processo contra terceiros em
busca de sua responsabilização patrimonial, os quais, após citados, formulam defesa
regularmente, não há como afastar a condenação do sucumbente aos ônus financeiros
oriundos da derrota.
Raciocínio diverso, que alcança resultado idêntico, pode se dar
com base na dinâmica do CPC/73. Sob a égide daquela legislação, na qual não havia previsão
específica sobre o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, o contraditório
dizia-se diferido (postergado), ocasião em que o terceiro (suposto responsável patrimonial)
deduzia sua defesa após sua inclusão no polo passivo da demanda. Nessa hipótese, acolhida
a tese defensiva, a execução era extinta em relação ao terceiro, donde exsurgia o direito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios de sucumbência, mesmo se a defesa fosse formulada por meio de
exceção de pré-executividade (STJ, REsp 1.185.036/PE, 1a Seção, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 08.09.2010, DJe 01.10.2010).
Indaga-se: por qual razão a antecipação do contraditório resultaria
na imunidade das verbas sucumbenciais ao exequente? Ou, ainda, qual a diferença jurídica
entre a contestação formulada pelos terceiros citados no âmbito do expediente de
desconsideração da personalidade jurídica daqueles citados em uma ação de conhecimento
comum?
A ausência de previsão legal no rol do § 1o, do art. 85, do NCPC,
não é suficiente para evitar a condenação aos honorários advocatícios do sucumbente no
procedimento de desconsideração.
Assim o é porque, mesmo sob a égide do Código revogado, a
jurisprudência e a doutrina já reconheciam tal dever em diversas circunstâncias não previstas
em lei, tal como na exceção de pré-executividade acima mencionada, sob o correto argumento
de que o não acolhimento da pretensão posta em juízo, desde que na roupagem de demanda,
geraria essa obrigação processual, sendo certo que não houve alteração legislativa que
justificasse a superação desse entendimento.
Pelo contrário, no âmbito do NCPC houve uma ampliação das
hipóteses do surgimento da obrigação processual concernente aos honorários advocatícios,
abrangendo, a meu sentir de modo exemplificativo, a reconvenção, o cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, a execução, resistida ou não, e os recursos interpostos,
cumulativamente (art. 85, § 1o, NCPC).
Em suma, seja pela natureza jurídica de demanda ostentada pelo
“incidente processual” de desconsideração da personalidade jurídica, seja pela correta
remuneração daqueles que patrocinam os vencedores da pretensão posta em juízo, são
cabíveis honorários advocatícios no âmbito do procedimento de desconsideração.
Sendo assim, por força da sucumbência, condeno a exequente ao
pagamento das custas, das despesas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios
da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art.85, §
2o, do NCPC.
18. Oportunamente, arquivem-se os autos deste incidente.
Int.”
Como foi bem ponderado na r. decisão hostilizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conquanto a exequente, ora agravante, não tenha localizado bens da empresa
executada passíveis de penhora, também não foram preenchidos os
pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil de 2002, com a redação
dada pela Lei no 13.874/2019, que justificassem a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, isto é, abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
No caso em exame, a agravante ajuizou ação
monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, contra a
Construtora Conspav São Paulo EIRELI, e apresentou incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada, ora agravada (fls.
1/3 dos autos originários), expondo os seguintes fundamentos: “-o cunho
familiar da empresa e existência de sócios ocultos; - desvio do tipo societário
EIRELI; - o abandono na condução empresarial; - gestão fraudulenta; - a
dissolução irregular da empresa; - ocultação dos proprietários; - a dilapidação
dolosa de patrimônio em detrimento de credores; - a ocultação de patrimônio e
a confusão com patrimônio próprio; - a indisposição dolosa em quitar as
obrigações.” (fls. 2 dos autos originários).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a
tentativa de busca de ativos realizada pelo sistema Bacenjud foi infrutífera (fls.
112/113 dos autos da execução).
Foram localizados, por meio do sistema Renajud, dois
veículos automotores, VW Kombi placas EEU4233 e VW 6.90 placas BJT5605
(fls. 114/115 dos autos da execução). Todavia, diante da oposição de
embargos de terceiro, a exequente desistiu do pedido de penhora e requereu a
liberação da restrição sobre um dos veículos (fls. 194 dos autos da execução),
mantendo-se o bloqueio sobre um deles, especificamente, o veículo VW 6.90,
placa BJT5605.
Todavia, conquanto a executada não tivesse sido
localizada no endereço informado pela exequente, não ficou demonstrado o
encerramento de fato das atividades da pessoa jurídica executada, sem deixar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bens passíveis de penhora.
Com efeito, a agravada permanece ativa perante a
Receita Federal (fls. 223) e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
(fls. 230), e juntou contas de água e esgoto (fls. 406/407), referentes ao
endereço constante da última alteração contratual (fls. 220/222), o qual se
encontra atualizado na Jucesp (fls. 307/308).
Juntou, ainda, cópia digitalizada do seu balanço
patrimonial referente ao exercício de 2017 (fls. 224/226), bem como
demonstração de resultado do mesmo período (fls. 227/229), além de
relatórios contábeis referentes aos anos de 2015 e 2016 (fls. 231/298).
Nestas condições, é bem de ver que não há evidências
de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), tampouco de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico
brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa
jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui,
para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade
(teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão
patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (REsp 279273 / SP - Recurso
Especial 2000/0097184-7 - Relator Ministro Ari Pargendler - Relatora p/
Acórdão: Ministra Nancy Andrighi Terceira Turma Julgado em 04/12/2003
- Data da Publicação/Fonte: DJ 29/03/2004 p. 230 - RDR vol. 29 p. 356).
Veja-se, também, o seguinte precedente daquela Corte
Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIABILIDADE.
ART. 50 DO CC/02”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. “A desconsideração da personalidade jurídica é
admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias,
fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou
confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos objetivos sem os
quais a medida torna-se incabível.
2. Do encerramento irregular da empresa presume-se
o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela
confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de
seu sócio.
3. Recurso especial não provido” (REsp 1259066 / SP
Recurso Especial 2011/0095470-1 - Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI -
Terceira Turma - Data do Julgamento: 19/06/2012 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 28/06/2012).
No mesmo sentido, são os seguintes precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Prestação de serviços.
Cobrança. Desconsideração da personalidade jurídica. 1. A inexistência de
ativos financeiros não pressupõe o desvio da finalidade a ensejar a extrema
medida da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 2. As
hipóteses de alcance dos bens particulares dos sócios são excepcionalíssimas
e não há comprovação nos autos de qualquer fato que se subsume a elas, não
tendo cabimento a concessão da medida, nesta quadra. 3. Negaram
provimento ao recurso (Agravo de Instrumento 0166281-63.2011.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Vanderci Álvares - São Paulo - 25a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/08/2011 - Data de registro: 19/08/2011 -
Outros números: 1662816320118260000).
“Agravo de instrumento
Ação de indenização por
danos moral e material Fase de cumprimento de sentença Requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de desconsideração da personalidade jurídica Indeferimento Ausência de
comprovação acerca dos pressupostos do art. 50 do Código Civil Alcance da
pessoa física que deve guardar cautela ante o princípio da separação entre a
pessoa do sócio e a empresa da qual é titular Manutenção da interlocutória
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento 0076628-50.2011.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Beretta da Silveira - Mogi das Cruzes - 3a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 30/08/2011 - Data de registro:
31/08/2011 - Outros números: 766285020118260000).
“Agravo
de
instrumento.
Bem
móvel/semovente.
Devolução de Depósito/ valores execução. Pleito voltado à desconsideração
da personalidade jurídica da empresa. Não localização de bens penhoráveis.
Fraude, dissolução irregular ou confusão patrimonial. Não demonstração.
Desconsideração da personalidade jurídica. Inadmissibilidade. Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento 1174964005 - Relator: Desembargador
Rocha de Souza - São Paulo - 32a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 17/07/2008 - Data de registro: 23/07/2008).
Na espécie, o simples fato de inexistir bens
penhoráveis não é suficiente para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa. Para tal fim, há necessidade de
comprovação dos pressupostos previstos no artigo 50, do Código Civil de
2002, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial.
No caso, não houve demonstração do encerramento
irregular das atividades da pessoa jurídica executada.
Ademais, como foi bem ponderado na r. decisão
agravada, tanto as alterações de titularidade da empresa individual, quanto a
alienação de bens da pessoa jurídica não configuraram, isoladamente, abuso
da personalidade jurídica, ressalvada a possibilidade de discussão de eventual
fraude contra credores, mediante ação própria.
Nestas condições, não se justifica a desconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de atingir o patrimônio
de seu titular, bem como dos anteriores, ressalvada a possibilidade de
reiteração desta pretensão, após o cumprimento dos pressupostos legais que
autorizam tal medida excepcional.
O presente recurso versa, ainda, sobre a incidência de
honorários de sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
De conformidade com o artigo 85, §1o, do novo Código
de Processo Civil, "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente". Por conseguinte, os
honorários advocatícios não são fixados apenas na sentença, como
estabelece a regra geral, no “caput" do aludido artigo 85, do diploma
processual.
Por conseguinte, não há previsão legal relativamente à
condenação da parte vencida em verba honorária advocatícia, em incidentes
suscitados no processo.
Neste sentido, são os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão que não fixou honorários advocatícios de sucumbência em
incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão mantida. O
ato que desconsidera ou não a pessoa jurídica constitui decisão interlocutória
recorrível por agravo de instrumento Fixação de honorários que somente é
possível quando houver pronunciamento referente à resolução do mérito,
fundado nos arts. 485 ou 487 do CPC No mais, não há indicação expressa
no art. 85, § 1o, do CPC, de arbitramento de honorários advocatícios em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo incabível a
condenação requerida pelos agravantes
Ausência de previsão legal

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Instrumento 2149922-57.2018.8.26.0000; Relator: Desembargador Egidio
Giacoia; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
44a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2018; Data de Registro:
18/10/2018).
“Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica
Não condenação da credora no pagamento de honorários
advocatícios Decisão mantida Ausência de previsão legal Agravo não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2119835-21.2018.8.26.0000;
Relator:
Desembargador Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de
Registro: 24/08/2018).
“Agravo de instrumento. Título extrajudicial. Embargos
à execução. Desconsideração da personalidade jurídica rejeitada. Pedido de
fixação de verba honorária de sucumbência. Mero incidente processual.
Exegese do artigo 85 e seu parágrafo 1o do CPC/2015. Rol taxativo. A decisão
de rejeição de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não
enseja o pagamento de honorários advocatícios, por ausência de previsão
legal. Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2054029-39.2018.8.26.0000; Relator: Desembargador Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018).
“INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE JURÍDICA
Arbitramento de honorários advocatícios e
custas processuais Inadequação Inexistência de previsão legal quanto a
fixação de honorários em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Inteligência do § 1o do art. 85 do novo CPC - Recurso provido em
parte”
(Agravo
de
Instrumento
2185367-73.2017.8.26.0000;
Relator:
Desembargador Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso vertente, respeitado o entendimento do MM.
Juiz da causa, é incabível a condenação do exequente, que suscitou o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, por falta de previsão legal.
Ante o exposto, por maioria de votos, dou provimento
parcial ao recurso, apenas para afastar a condenação do exequente ao
pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.. Fica
prequestionada toda a matéria alegada pelas partes, para fins de interposição
de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Agravo de Instrumento no 2207253-60.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: A AUGUSTO BATISTA – ME
Agravados: MARIA APARECIDA BATTAGELLO PINTÃO, NELSON
PINTÃO
JUNIOR,
ANA
MARIA
ELIAS
DE
OLIVEIRA
e
CONSTRUTORA CONSPAV SÃO PAULO EIRELI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da douta maioria, diverge-se em parte do
substancioso voto da lavra do eminente Relator Sorteado para reafirmar meu
posicionamento, no sentido de que cabe condenação em honorários de sucumbência
em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Ora, a despeito de o Código de Processo Civil ser omisso no tocante à
fixação de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, tal fato, por si só, não é suficiente para impedir seu arbitramento. Ressalte-se
que no mesmo diploma há a previsão de, no referido incidente, citação do sócio ou da
pessoa jurídica, bem como de eventual dilação probatória, de forma que não se
mostra razoável que o patrono da parte vencedora do incidente deixe de ser
contemplado com a remuneração devida pelo trabalho desenvolvido.
Ademais, considera-se que o rol do artigo 85, §1o do Código de
Processo Civil é meramente exemplificativo, devendo prevalecer o princípio da
causalidade e da sucumbência ante o labor executado pelo advogado da parte
vencedora.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação - Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica - Verba que
deve ser fixada no incidente - Rol exemplificativo do art.
85, §1o do CPC - Aplicação do princípio da causalidade e
da sucumbência - Precedentes - Decisão mantida -
Recurso improvido" (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2264046-19.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020);
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica - Citação da
agravante
para
apresentação
de
impugnação
-
Necessidade de contratação de advogado - Incidente
rejeitado - Rol do artigo 85, §1o, do CPC/2015 que não é
exaustivo - Princípio da causalidade - Fixação de
honorários - A fixação de honorários não está
condicionada à previsão expressa no rol do artigo 85, §1o,
do CPC/2015, sendo cabível, em observância ao princípio
da
causalidade,
na
hipótese
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica rejeitado, em
que a agravante foi compelida a contratar advogado para
defende-la em juízo - Recurso provido. JUSTIÇA
GRATUITA - Ausência de lesividade - Inviabilidade de
exame, desde logo, pela Corte "ad quem", sob pena de
supressão de instância e violação do princípio do duplo
grau de jurisdição - Não conhecimento” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2261365-76.2019.8.26.0000; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Gália - Vara Única; Data do Julgamento:
27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Improcedência. Fixação de honorários advocatícios. É
cabível a fixação de honorários de sucumbência, em sede
de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, eis que se trata de uma nova lide, com citação da
parte passiva, apresentação de causa de pedir e pedido
diversos daqueles apresentados na ação principal, fato
que resulta em uma nova pretensão, qual seja, a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de terceiro no polo passivo do processo. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2235379-23.2019.8.26.0000; Relator (a):
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
Assim, pelo meu voto parcialmente divergente, negaria provimento
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão que arbitrou honorários sucumbenciais.
Jonize Sacchi de Oliveira
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13676A4E
18
20
Declarações
de Votos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
13834D4B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207253-60.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.